Tribunal: TJPA
Processo: 0812632-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812632-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I C/C ART. 299, AMBOS DO CPB
. PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INCABIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAR A LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

2. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa ou prisão domiciliar
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegar o
writ
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO
, em face de ato do MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos nº
0811134-06.2023.8.14.0006
.

Consta da impetração, que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 23.05.2023, com fundamentação inidônea e genérica, alegando risco para a aplicação da lei penal
, sob fundamentação de que
“declarou o nome falso perante a autoridade policial, vindo a ser autuado em flagrante com tal nome, e sendo descoberto apenas perante o sistema penal. Tal indica clara intenção de furtar-se à aplicação da Lei Penal. Não bastasse isso, há registro de que encontra-se evadido do sistema penal em razão de execução penal contra si”.

Assevera que em 05.07.2023, o Magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente alegando que permanecem os fundamentos apontados na decisão que decretou a prisão preventiva no momento da audiência de custódia, utilizando os mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Esclarece que a certidão de antecedentes criminais do coacto não consta registro criminal, nem procedimento policial, assim, a fundamentação utilizada não é suficiente para o indeferimento da liberdade.

Afirma que o paciente é réu primário e possui endereço certo.

Expõe que a prisão preventiva do paciente é ilegal, sendo perfeitamente possível a aplicação de outras medidas mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

Dessa maneira requer liminarmente revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas insculpidas no art. 319, do CPB. No mérito, pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 14/08/2023, pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, momento em que solicitou informações a autoridade coatora e em seguida ao parecer ministerial.

O Juiz
a quo
, na data de 18/08/2023, através do Ofício nº 016/2023-Gab. 3ªV.Crim., esclareceu que:

“1. Síntese dos fatos da acusação:

Consoante a ação penal que tramita perante este Juízo nos autos digitais 0811134-06.2023.8.14.0006, o paciente foi preso em flagrante em 22.05.2023 e denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I c/c art. 299, ambos do CPB, sob a alegação de no dia 22 de maio de 2023, em concurso com Samanta Fernandes da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ter subtraído o celular de propriedade da vítima William Robert Meireles da Silva. Na delegacia, o paciente se identificou com o nome de Gabriel Couto Figueiredo com o fito de induzir a autoridade policial a erro. Tal fato somente foi constatado posteriormente, quando, perante a SEAP, a Polícia Penal o identificou corretamente como sendo THAYFISON CARLOS DA SILVA MELO.

Recebida a peça acusatória, foi determinada a citação do acusado e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27.07.2023 (ID 96246872).

O paciente foi citado em 10.07.2023 (ID 96488470).

Em 27.07.2023, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 30.08.2023, em razão de a acusada Samanta Fernandes da Silva ainda não ter sido citada naquela data.

2. Exposição da causa ensejadora da Medida Constritiva:

Consoante apontado na decisão de 93414108, o paciente declarou nome falso perante a autoridade policial, vindo a ser autuado em flagrante com tal nome, fato só descoberto perante o sistema penal. Tal situação foi apontada como indicativa clara da intenção de furtar-se à aplicação da Lei Penal. Não bastasse isso, há registro de que se encontrava evadido do sistema penal em razão de execução penal contra si (2000299- 68.2022.814.0401). Esses indícios, claramente apontados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e naquela que manteve esta última, foram considerados suficientes para demonstrar um risco para a aplicação da lei penal, se libertado posto em liberdade ainda na fase pré-processual. De modo que não se viu como qualquer outra medida cautelar, nessas circunstâncias, pudesse resguardar adequadamente o risco identificado para o processo penal.

3. Informações sobre Antecedentes Criminais:

Além deste processo, constam mais quatro processos em nome do paciente. Vejamos: um processo na Vara de Execução Penal de Belém (2000299- 68.2022.814.0401), um na 1ª Vara Criminal de Ananindeua (0000366-93.2019.814.0006), um na 4ª Vara Criminal de Ananindeua (0019274-09.2016.814.0006) e um na 2ªVara Criminal de Ananindeua (0801572-41.2021.814.00106).

4. Tempo de Prisão:

O paciente se encontra preso há 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias.

5. Fase em que fase se encontra o processo:

O processo se encontra com vista para a Defensoria Pública desde 08/08/2023 para apresentação da resposta à acusação do paciente, mas com audiência de instrução criminal já pré-agendada, como é prática deste Juízo, para garantia de celeridade nos processos com acusados presos. Vale ressaltar que este Juízo, como medida para uma adequada rapidez nos processos com acusados presos, realizou a citação do acusado por sua Secretaria em 10/07/2023, ocasiao em que o acusado solicitou o patrocínio da Defensoria Pública (ID96488470). Assim, foi aberta vista dos autos à DPE na mesma data, de modo que no dia seguinte (11/07/2023), representante da DPE se limitou a manifestar ciência nos autos (ID96610031), mas não apresentou a defesa preliminar para o acusado ora paciente. Note-se que em razão disso, a audiência que antes fora pré-agendada para 27.07/2023 não poderia ter se realizao também por ausência de defesa preliminar para o paciente. E tanto o paciente quanto a co-acusada são patrocinados pela Defensoria Pública. Logo o atraso na realização da instrução deve-se à inação da DPE, que até o presente momento não apresentou a defesa preliminar para o paciente, prazo que lhe fora aberto desde 10/07/2023. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ilegalidade na prisão preventiva, sob a alegação de que a decisão mantenedora da constrição cautelar não se encontra fundamentada.

Alega que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis aptos a ensejar a soltura do coacto, bem como que faz jus as medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Do que se depreende dos autos o Magistrado
a quo
fundamentou a manutenção da prisão do paciente na
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal.

Colaciono:

“(...) Diante do quadro que foi apresentado, tanto de acordo com o registrado no auto de prisão, quanto pela documentação apresentada no processo pela defesa técnica, a análise do presente caso faz ver que o pedido de relaxamento feito pela defesa quanto a Thayfison se funda apenas na alegação do ora apresentado, que não encontra fundamento em qualquer registro no processo. Nem mesmo por afirmação feita acerca da outra apresentada com ele, presa as mesmas circunstâncias de tempo e local, mas que que não teria presenciado a prática de qualquer violação de direitos contra o mesmo. Portanto, não vejo qualquer fundamento para atender o pedido de relaxamento da prisão com base na alegada agressão que teria sofrido injustificadamente, mesmo porque, não estão claros nem o modo nem a natureza da agressão, uma vez que poucos detalhes foram apresentados nesta audiência. De modo que não se identificou indício crível de que tenha ocorrido. Pois bem, quanto à necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como requerido pelo órgão do Ministério Público e, também objeto de representação pela autoridade policial, é o que se passa a decidir. No presente caso, verifica-se que o apresentado declarou o nome falso perante a autoridade policial, vindo a ser autuado em flagrante com tal nome, e sendo descoberto apenas perante o sistema penal. Tal indica clara intenção de furtar-se à aplicação da Lei Penal. Não bastasse isso, há registro de que encontra-se evadido do sistema penal em razão de execução penal contra si. Esse indício são mais que suficientes para demonstrar como há um risco para a aplicação da lei penal, se libertado nesta fase pré-processual. Portanto, não vejo como qualquer outra medida cautelar, nessas circunstâncias, possa resguardar adequadamente o risco identificado para o processo penal. Em razão disso, converto a prisão em flagrante de Thayfison Carlos da Silva, em Prisão Preventiva. (...)”. (grifo nosso)

Em 05.07.2023, o Juízo primevo manteve a prisão do paciente, ancorado na seguinte fundamentação:

“O acusado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º – A, I, C/c Art. 299, ambos do CPB.

Não obstante o alegado pela Defensoria Pública, entendo que o pedido deve ser indeferido, visto que, permanecem os fundamentos apontados na decisão que decretou a prisão preventiva no momento da audiência de custódia (ID 93414108), apontando resumidamente, que o denunciado declarou o nome falso perante a autoridade policial, vindo a ser autuado em flagrante com tal nome, e sendo descoberto apenas perante o sistema penal. Tal situação indica clara intenção de furtar-se à aplicação da Lei Penal. Não bastasse isso, há registro de que se encontra evadido do sistema penal em razão de execução penal contra si. Esse indício são mais que suficientes para demonstrar como há um risco para a aplicação da lei penal, se libertado nesta fase. Portanto, não vejo como qualquer outra medida cautelar, nessas circunstâncias, possa resguardar adequadamente o risco identificado para o processo penal.

Dessa forma, vislumbra-se riscos na liberdade do denunciado, pois, verificam-se riscos para a aplicação da lei penal, pelo que se faz necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Destarte, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido formulado por THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO. (...)”.

Não merece guarida, portanto, o pedido de liberdade.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente supostamente cometeu o crime roubo, juntamente com sua comparsa mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Ademais, no momento da prisão, o paciente informou nome falso, na tentativa de se furtar da imputação, tendo sido, inclusive, detectado posteriormente, que era foragido do Sistema Penal.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, e
m vista
da
natureza excepcional
da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da
sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, a prisão preventiva foi adequadamente decretada pelo Juizo primevo, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta
da
conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa ou prisão domiciliar
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Cumpre destacar ainda que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
10
de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023